Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707024-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE GAIÃO DOS SANTOS PACIENTE: FABIO CONCEIÇÃO BRAGA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Felipe Gaião dos Santos, OAB/DF 52.103-DF, em favor de FABIO CONCEIÇÃO BRAGA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao Art. 121, § 2o, do CP, e que em 03/03/2020 teria obtido o direito ao livramento condicional. Sustenta que o paciente, além do requisito objetivo, também já satisfaz o requisito subjetivo exigido, face a ausência de qualquer anotação ou falta disciplinar, sendo que atualmente está em regular cumprimento de pena no regime semiaberto, e usufruindo dos demais benefícios externos - trabalho externo e saídas temporárias. Aduz que o pedido de liberdade condicional foi feito nos autos principais no dia 04/02/2020, e que decorridos mais de trinta dias ainda não foi apreciado. Argumenta, então, que a situação configura hipótese de constrangimento ilegal, requerendo liminarmente a concessão do livramento condicional. É o breve relatório. DECIDO. Conheço parcialmente do writ, apenas no que se refere à alegação de excesso de prazo para a apreciação do pedido de livramento condicional/regime aberto. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos para a concessão de benefícios na execução penal é de competência originária do Juízo da VEP, não cabendo ao Tribunal a análise per saltum da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse limite de cognição, portanto, aprecio a concessão de ofício de eventual medida liminar. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores de medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, a aparente satisfação do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional ocorreu apenas recentemente, em 03/03/2020, de modo que diante das circunstâncias decorrentes da Pandemia do COVID 19, que tem demandado enormes esforços de toda a sociedade e também do Poder Judiciário na análise de diversas providências emergenciais a serem tomadas, não verifico, no caso, situação patente de excesso de prazo que justifique a concessão de qualquer providência de natureza emergencial. Por ora, portanto, um pedido de informações ao Juízo da VEP já se mostra suficiente para esclarecimento do alegado na inicial. Assim sendo, conheço parcialmente do writ e DENEGO a concessão de qualquer medida urgente em caráter liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator